Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO MONITORAMENTO DA ENTREVISTA DE ADVOGADO. CAPTAÇÃO EXCLUSIVA DE IMAGENS. SIGILO DA COMUNICAÇÃO PRESERVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. QUANTUM DE PENA. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da gravação da entrevista advogado-cliente; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) a viabilidade da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos; e (v) a possibilidade de restituição da arma de fogo apreendida.
III. Razões de decidir:
3. A captação exclusivamente de imagens, sem registro de áudio, não caracteriza violação ao direito de entrevista reservada entre advogado e cliente, pois a integridade do sigilo profissional permanece resguardada, uma vez que o teor da comunicação entre as partes não vem ao conhecimento de terceiros, inexistindo qualquer ingerência sobre o conteúdo das conversas.
4. Comprovada a autoria delitiva por meio de prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroborada por filmagem e não infirmada por negativa isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
5. Incabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
6. A existência de maus antecedentes constitui óbice ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da fixação de quantum de pena superior a quatro anos em crime doloso.
8. Devida a restituição da arma de fogo apreendida que não constitui instrumento, produto ou proveito de crime (sujeição ao perdimento), que não interessa ao processo e que teve sua propriedade devidamente comprovada pelo interessado.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.